Tribunal: TJMT
Processo: 1006684-88.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006684-88.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência Social, Acumulação de Cargos, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO SILVA - CPF: 009.874.881-55 (APELANTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), Comissão de Promoção de Praças da PMMT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – APURAÇÃO DE CRIME MILITAR - IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1-Não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos.

2-. O STF pacificou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal militar.

3- Recurso Desprovido e Sentença Ratificada em Reexame.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto por JOÃO EDUARDO SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006684-88.2021.8.11.0006, denegou a ordem de segurança pretendida com a Inicial, julgando improcedente o pedido formulado, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sustenta o Apelante que foi arbitrariamente excluído do ato promocional, por força da existência de Inquérito Policial Militar em curso, mesmo que sem condenação criminal transitada em julgado.

Ressalta que o ato sentencial viola a presunção constitucional de inocência, consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República, de sorte que não cabe ao Estado tratar indiciados ou réus como se culpados fossem, por isso, o ato da Comissão de Promoção deve ser corrigido, a fim de que se abstenha de utilizar a existência do IPM 01/IPM/6ºBPM/21, em trâmite, como fundamento para sustentar a decisão de indeferimento de acesso do ora apelante ao ato promocional, sob pena de lhe acarretar atrasos funcionais e prejuízos na carreira.

Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada, com escopo de que a impetrada promova a promoção do Apelante, com efeitos retroativos à data de 05.09.2021.

Contrarrazões pelo desprovimento do feito. (ID. 159267666).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo “improvimento do recurso em apreço, com escopo de ratificar a r. sentença reexaminada, conforme razões alhures exaradas”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida nos autos do mandado de segurança em 20/02/2022, que julgou improcedente o pedido e, de consequência denegou a ordem mandamental.

Consta dos autos, que JOÃO EDUARDO SILVA, Soldado da Polícia Militar de MT, lotado no 6º CR/BPM, admitido nas fileiras da PMMT em 07/02/2011, inscreveu-se ao ato promocional da carreira, à ocupação da subsequente patente de CB QPMMT, no entanto, foi excluído do ato, oportunidade que impetrou mandado de segurança em face da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, requerendo a promoção, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Para fazer jus a promoção, mister se faz o preenchimento, art. 21, III, da Lei nº 10.0176/2014 e, inciso I § 1º do artigo 24, incurso no inciso I do artigo 36, todos da Lei nº 10.076 de 31 de março de 2014, exige do militar ser considerado possuidor de conceito moral para sua inclusão no quadro de acesso à promoção na carreira,
in verbis:

Art. 21.
Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.”

Art. 24.
O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados:

(...) § 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

(...) I - relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

Art. 36
O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

(...) I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

No caso, o Apelante foi excluído, porque a sua conduta não se amoldou ao conceito de moral apurado pela Comissão de Promoção da Policia Militar, que se valendo do relatório da Corregedoria Geral, aliada as certidões de antecedentes criminais, notícias de fato criminoso ou transgressão disciplinar, além de outros documentos concluiu pela ausência de idoneidade.

Dispõe o artigo 51 do decreto nº 2.268/2014, que regula a Lei nº 10.076/2014 (lei de Promoção), que o conceito de moral é aferido pelos seguintes requisitos a saber:

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º
Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:

I
relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II
certidões de antecedentes criminais;

III
notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social;

IV
outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§
2º O conceito moral é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as tipificações e as condições dos fatos avaliados.

Sem contar que o parágrafo 3º do artigo 51 é ainda mais especifico sobre a possibilidade de análise de procedimentos ainda em curso para fins de conceito moral:

§ 3º
Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina.

Vale ressaltar que quando da apresentação das Informações, o Estado de Mato Grosso esclareceu que, os “motivos de fato que levaram a Comissão a considerar o impetrante não possuidor de conceito moral para fins de promoção, cumpre esclarecer que não foi simplesmente o fato de existir um Inquérito Policial em andamento, mas sim a natureza e a gravidade dos fatos apurados no Inquérito Policial Militar de Portaria n.0/IPM/6BPM/21, que foi instaurado pra apurar o suposto desaparecimento de um cidadão após abordagem por guarnição da Policia Militar ocorrido em 29/1/2021”. (id.n.124143117).

Assim, ao contrário do sustentado pelo Apelante não há que se falar em violação a direito, posto que a existência de inquéritos policiais militares para fundamentar a ausência idoneidade moral se justifica no fato de que atividades de segurança pública, dada a sua natureza, apresentam um regramento próprio, no qual é imperativo que os ocupantes destes cargos sejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Inclusive, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em situação homologa, ao julgar o Recurso Extraordinário com agravo n. 1.302.631, interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, esclareceu que:

[...]
Naturalmente, um policial militar que responde a processo criminal está sujeito a consequências disciplinares próprias do regime jurídico da carreira funcional que integra. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública e do bom funcionamento da corporação militar. As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Assim, o fato de estar respondendo a processo penal pode, sim, acarretar sanções administrativas aos recorridos, independentemente do decurso da ação penal correspondente. Uma dessas consequências – fixadas de forma objetiva e impessoal, por ato administrativo interno da Polícia – é a impossibilidade de progressão na carreira policial enquanto pendente a apuração do fato imputado ao policial...

No mesmo sentido, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição.
2. Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 356.119, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, DJe de 7/2/2003). (g.n.)

“Policial militar. Promoção. Alegação de ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição. -
Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 210.363, que tratava de questão análoga à presente (era relativa a não poder ser incluído no quadro de acesso a promoção por estar o militar "sub iudice"), decidiu que inexistia a alegada ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição, por se circunscrever essa norma ao âmbito penal, não impedindo, portanto, que a legislação ordinária não admita a inclusão do militar no quadro de acesso a promoção por ter sido denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado
. Dessa orientação, que foi reiterada no julgamento do RE 141.787, divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 245.332, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJe de 16/11/2001). (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE. 1.
A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção
de inocência
[CB/88, artigo 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal
. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 459.320-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 23/5/2008).

A Jurisprudência desta Corte de Justiça, caminha no mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. 2. A não inclusão do Militar, no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014. 3.
Inexiste ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos. 4. O STF pacificou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.
5. Sentença ratificada em reexame. (N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Ess
a linha de intelecção, o grau de generalidade com que a norma tratou do “conceito moral” permite concluir não haver ilegalidade no ato que excluiu o recorrente da lista de promoção, já que realmente os fatos os quais lhe eram imputados em sede de inquérito teriam forte condão de desabonar sua vida pregressa, diante do cometimento de crimes militares previsto no Código Penal Militar.

A luz dessas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso e RATIFICO a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024